Tribunal: TJDFT
Processo: 0001604-82.2018.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPATIBILIDADE COM AS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. AGRAVANTES. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). REGIME INICIAL SEMIABERTO. REPARAÇÃO DO DANO. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. CONDENAÇÃO AFASTADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Estando pelo conjunto probatório configuradas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo depoimento da vítima na delegacia, a condenação é medida que se impõe. A retratação da vítima efetuada em juízo, isolada do conjunto probatório, não tem o condão de afastar a condenação, diante da intenção da vítima em isentar o réu da responsabilidade criminal.
2. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do acusado por ter ameaçado sua sogra, afirmando que iria lhe “estourar os miolos”.
3. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente.
4. Em que pese a ausência de previsão legal do quantum de redução ou aumento de pena decorrente da presença de atenuantes ou agravantes genéricas, a doutrina majoritária e a jurisprudência desta Corte sugerem a fração de 1/6 (um sexto), referente ao patamar fixado na primeira fase.
5. A violência praticada contra a mulher constitui violação a direitos da personalidade, entretanto o direito à sua reparação é disponível por tratar-se de direito patrimonial. Manifestando-se a vítima expressamente pelo desinteresse na indenização por dano moral, a condenação deve ser afastada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.